Tribunal: TJES
Processo: 5000046-94.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-94.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINDA BARROSO DE CARVALHO
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000046-94.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
CARLINDA BARROSO DE CARVALHO

RECORRIDO:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO. SEGUROS CONTRATADOS PELA CONSUMIDORA. SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONSUMIDORA. COBRANÇA EXTEMPORÂNEA DA PRIMEIRA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CARLINDA BARROSO DE CARVALHO em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Em síntese a parte autora alega que contratou cartão de crédito da requerida para adquirir um telefone celular em condições especiais, sendo prometido que a primeira parcela venceria apenas após o carnaval de 2020. No entanto, ao acessar o sistema em fevereiro de 2020 descobriu que já possuía uma fatura vencida em 26 de janeiro e outra para vencer em 26 de fevereiro. Além disso, veio a cobrança da prestação do aparelho celular antes da data combinada, de seguros e pacotes de SMS, que a requerente não contratou.

Em sede de contestação, a empresa afirma que o autor estava ciente da existência de anuidade e do seguro, por isso, inexiste responsabilidade em reparar qualquer coisa em razão do exercício regular do direito e a inexistência de dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo in totum a tutela concedida no id. 3888819.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8200339 a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que está provado nos autos que foi ofertado à consumidora o benefício de pagar a primeira parcela após o carnaval do ano de 2020 e que os demais serviços foram embutidos no cartão sem o seu conhecimento, restando configurada a situação de venda casada. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos feitos em inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada deve ser reformada apenas quanto à cobrança da primeira parcela do celular.

A controvérsia do presente caso cinge-se em determinar se ocorreu a cobrança adiantada de uma parcela da compra do celular e se a autora estava ciente da cobrança de seguro e serviços no cartão de crédito.

De início, cumpre destacar que a autora alega ter sido induzida ao erro por parte da funcionária, contudo, não apresenta evidências substanciais que comprovem tal alegação. De igual forma, é possível constatar, a partir da análise do contrato devidamente firmado, que as disposições contidas no Termo de Adesão (ID. nº 8200308) assinado pela recorrente são claras quanto à cobrança do seguro e dos serviços. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança se configura como devida e legítima.

Ademais, na situação em questão, não é sustentável a condenação da recorrida em indenizar o autor por danos morais. A análise dos eventos não revela que a recorrida tenha agido de maneira a infringir os direitos ou a dignidade do autor de forma injusta ou arbitrária. Portanto, considerando a ausência de elementos que justifiquem a imputação de danos morais à recorrente, também deve ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

Por fim, entendo que a recorrente está correta quanto à cobrança indevida da primeira parcela da compra do aparelho telefônico. Conforme está disposto no pré-pedido de ID. nº8200284, o início da cobrança do celular ocorreria somente após o carnaval de 2020, que ocorreu entre 21 e 26 de fevereiro de 2020. Portanto, o valor cobrado na fatura de janeiro R$36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), ID. nº 8200305, foi indevido, devendo ser desconsiderado na cobrança de juros e encargos pelo atraso no pagamento desta e deverá ser incluído após a última parcela prevista.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE parcial provimento para reconhecer a cobrança indevida da primeira parcela do aparelho celular em razão de sua extemporaneidade, DETERMINANDO que a recorrida desconsidere o valor R$36,25 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) da fatura com vencimento em 26 de janeiro de 2020 para imposição de juros, multa e encargos e que esse seja incluído ao final do parcelamento, cabendo a partir daí, caso haja inadimplência da consumidora, a cobrança de juros e multa.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)